Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-44.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DE ALCOOLEMIA. CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DO STJ.
1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios.
2. A palavra dos policiais apresenta valor probatório, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos.
3. Na segunda fase, o juízo sentenciante levou em consideração a circunstância atenuante da confissão espontânea. Contudo, de forma correta manteve a pena intermediária no mínimo legal, em observância ao disposto no enunciado 231 da Súmula do STJ.
5. Recurso desprovido.